Tribunal: STF
Processo: ADI 3174
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, OFICIAL DE SECRETARIA E AUXILIAR DE JUIZ. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da criação de cargos em comissão de Oficial de Justiça, Oficial de Secretaria e Auxiliar de Juiz pelas Leis Complementares nº 07/1991, 17/1995, 32/1996, 55/2000, 73/2002, 74/2002, 78/2002 e 84/2003, todas do Estado de Sergipe. 



    2. A comprovação da extinção dos cargos em comissão de Oficial de Justiça e Oficial de Secretaria, em decorrência da exoneração dos ocupantes desses cargos e da sua substituição por servidores efetivos ocupantes dos cargos de Técnico e Analista Judiciário, prejudica parcialmente o objeto da ação.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que só podem ser criados cargos em comissão quando suas atribuições exijam um vínculo de confiança entre seus ocupantes e aqueles que os nomeiam. Precedentes. 



    4. O cargo em comissão de Auxiliar de Juiz, criado pelas Leis Complementares Estaduais nº 55/2000, nº 73/2002, nº 78/2002 e nº 84/2003, é típica função de assessoramento, com a finalidade de auxiliar o exercício da atividade jurisdicional, por meio da elaboração de minutas de decisões e pesquisa de doutrina e de jurisprudência. Exige, portanto, relação de confiança entre o ocupante do cargo e o juiz que o nomeia, em consonância com o art. 37, V, da Constituição. 



    5. Ação conhecida em parte e, nessa parte, julgada improcedente.